Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017378-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (AGRAVANTE), MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (AGRAVADO), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (AGRAVADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação da lide somente deve ser admitida quando, por força de lei ou do contrato, o denunciado é obrigado a garantir o resultado da demanda, o que não ocorre no presente caso, devendo o agravante exercer o seu direito de regresso por meio de ação própria, conforme prevê o parágrafo 1o do artigo 125 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR JOSÉ BROCH., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda no 100111773.2021.8.11.0007. movida por MILTON GESUALDO, indeferiu o pedido de denunciação à lide do antigo proprietário do veículo, sob o fundamento do cabimento de ação de regresso autônoma.

Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, frente a possibilidade iminente de lesão ao direito do agravante, pois tornará o seu direito de regresso dificultado e oneroso.

Afirma que comprovou nos autos que os veículos foram adquiridos dos denunciados à lide e, mais tarde, revendidos aos autores da ação, ora agravados.

Consigna que o contrato estipula em sua cláusula terceira, que os veículos serão entregues livres e desembaraçados de quaisquer dúvidas ou ônus reais, não havendo qualquer dúvida a respeito da prova evidente de que o ora agravante possui direito de regresso contra aqueles que venderam os veículos para si.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para deferir o pedido de denunciação à lide pretendida nos autos de ação de rescisão parcial de contrato.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 104801457.

As contrarrazões não foram ofertadas.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se dos autos de origem de ação de rescisão parcial de contrato de compra e venda de veículo usado, fundada na alegação de que houve inobservância das cláusulas contratuais e vício oculto.

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o seu pedido de denunciação da lide à terceira pessoa (vendedora do automóvel ao requerido/agravante).

Pois bem.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
há de ser mantida a decisão de indeferimento, uma vez que

não se configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 125 do CPC. Além de que, eventual direito regressivo pode ser exercido pelo ora agravante por meio de ação autônoma, nos termos do artigo 125, § 1o, do CPC.

Ora, a denunciação da lide fundada no inciso II do artigo 125 do CPC tem cabimento somente nos casos de garantia (advinda da lei ou do contrato) e não de simples regresso, como pretende o agravante, pois a admissão de intervenção de terceiro neste caso teria por fim apenas eximir o recorrente (litisdenunciante) da responsabilidade posta em juízo, mediante o alargamento da lide originária com a introdução de fato novo, o que importaria em violação aos princípios da economia e celeridade do processo, que são o escopo do instituto da denunciação da lide.

Com efeito, considerando que, a denunciação da lide somente deve ser admitida quando, por força de lei ou do contrato, o denunciado é obrigado a garantir o resultado da demanda, o que não ocorre no presente caso, deve o agravante exercer o seu direito de regresso por meio de ação própria, conforme prevê o parágrafo 1o do artigo 125 do CPC.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação regressiva. Denunciação da lide. Indeferimento. Não se admite denunciação da lide que introduziria na causa fato novo a ser esclarecido na fase de instrução e tornaria necessária a instauração de incidente processual, acarretando retardamento desnecessário para a solução da demanda. Eventual direito da denunciante pode ser buscado em ação autônoma. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177514-08.2020.8.26.0000; Relator (a): CESAR LACERDA; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020, g.n.)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022